Tribunal: TJDFT
Processo: 0710715-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710715-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE VIEIRA VALENTINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FILIPE VIEIRA VALENTINO contra decisão proferida nos autos da tutela provisória no 0702197-11.2025.8.07.0010, que tem requerido o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência na qual pede para alterar sua inscrição no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final (ID 227786380): “Recebo a competência. “Defiro a prioridade de tramitação processual, nos termos do artigo 9o, VII da Lei no 13.146/2015 e concedo a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Retifique-se a classe processual para procedimento comum cível. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para alterar a inscrição no concurso público para a modalidade de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final. Para fundamentar o seu pleito sustenta o autor que foi aprovado no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental no sistema da ampla concorrência, mas após a inscrição no certame foi diagnosticado com um quadro de hérnia de disco, enquadrado como pessoa com deficiência, razão pela qual faz jus a prosseguir no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Alega o autor que foi diagnosticado como pessoa com deficiência após a data de inscrição no concurso público, o que lhe assegura participar como pessoa com deficiência. O edital normativo do certame, que é a norma a ser observada pelos candidatos, estabelece em seu item 7 e seguintes as disposições acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID 227728211). Nesse sentido, o item 7.10 prevê que a solicitação para inscrição do candidato na reserva de vagas deverá ser acompanhada do envio eletrônico do requerimento específico, cópia de documento de identidade e laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência e o requerimento de atendimento especial, devidamente preenchido e assinado. Ainda, o item 7.11 dispõe que o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. No caso, o próprio autor reconhece ter efetivado sua inscrição apenas no sistema da ampla concorrência, todavia, eventual diagnóstico superveniente de deficiência não assegura a sua inclusão tardia no sistema de reserva de vagas, pois não cumpridas as formalidades da inscrição nos moldes do edital. A pretensão do autor viola o princípio da isonomia, pois todos os candidatos que se declararam com deficiência precisaram cumprir o procedimento nas condições especificadas no edital, mas ele pretende que seja admitida uma exceção em seu benefício. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido, tampouco a reserva de vaga pretendida. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. Em seu recurso, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja determinada a posse da agravante em uma das vagas destinadas à Pessoas com Deficiência (PCD), por ser uma pessoa com o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Caso não seja esse o entendimento, requer seja reservada vaga de Pessoa com Deficiência (PCD) à agravante até a sentença, vista a vasta documentação juntada nos autos e neste agravo de instrumento. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. O agravante é beneficiário da justiça gratuita (ID 227786380). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O agravante participou do concurso público para o provimento do cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, no quadro de servidores da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, na modalidade Ampla Concorrência, conforme inscrição n° 0302122651, sob o Edital de n° 01/2022 - PPGG, publicado em 01/2022. Afirma que foi diagnosticado com hérnia de disco L4L5 L5S1, doença considerada crônica e degenerativa da coluna vertebral que atinge além da própria coluna vertebral, grandes articulações e que se não for corretamente tratada, pode causar sequelas irreversíveis. Alega que não pode se inscrever como PCD, tendo em vista que ainda não tinha conhecimento acerca da sua deficiência, tampouco laudo médico atestando ser portador. Assevera que a partir do seu diagnóstico, nasce então o direito de concorrer nas vagas destinada à Pessoa com Deficiência. Portanto, entende que a modificação da sua inscrição para continuar no certame concorrendo na modalidade PCD é medida que se impõe. Assim, requer seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito do demandante de ser reintegrado ao concurso e participar da próxima etapa e logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, diante da situação exposta. Os autos de origem se referem a pedido de tutela de urgência no qual o autor pretende seja alterada sua inscrição no concurso público para o cargo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental na modalidade ampla concorrência para de pessoa com deficiência e, subsidiariamente, a reserva de vaga até decisão final. Esclarece que após a inscrição no certame foi diagnosticado com um quadro de hérnia de disco, enquadrado como pessoa com deficiência, razão pela qual faz jus a prosseguir no certame dentre as vagas reservadas aos candidatos com deficiência. Evidencia-se que o autor foi diagnosticado como pessoa com deficiência após a data de inscrição no concurso público. O edital do concurso estabelece em seu item 7 e seguintes as disposições acerca das vagas destinadas às pessoas com deficiência (ID 227728211). O item 7.10 prevê que a solicitação para inscrição do candidato na reserva de vagas deverá ser acompanhada do envio eletrônico do requerimento específico, cópia de documento de identidade e laudo médico atestando a espécie e o grau de deficiência e o requerimento de atendimento especial, devidamente preenchido e assinado. E, o item 7.11 estabelece que, o não cumprimento das formalidades necessárias de inscrição ensejará a perda do direito de concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência e o candidato concorrerá apenas para as vagas da ampla concorrência. Outrossim, à época da inscrição no concurso, o agravante ainda não tinha conhecimento do diagnóstico de deficiência, o que lhe impediu de seguir a regra do edital. Contudo, o edital não contempla a previsão de fato superveniente, nem o Decreto n. 9.508/2018, com as alterações introduzidas pelo Decreto n. 9.546/2018, o que afasta a probabilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL - CONCURSO PÚBLICO - TJDFT - CANDIDATO QUE NÃO SE DECLAROU PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ATO DA INSCRIÇÃO - INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL (PNE) - DOENÇA PREEXISTENTE DESCOBERTA POSTERIORMENTE - LIMINAR INDEFERIDA. (...) II. Não há fumaça do bom direito se as regras para os candidatos que pretendiam concorrer às vagas destinadas aos portadores de necessidades especiais foram definidas no Edital e respeitadas. O edital não contém a previsão de fato superveniente, nem o Decreto 3.298/99. E, por tratar-se de mandado de segurança, a prova tem que ser pré-constituída. III. Agravo regimental desprovido”.(20120020109082MSG, Relator(a): Sandra de Santis, Conselho Especial, DJe: 23/07/2012.) Dessa forma, eventual diagnóstico superveniente de deficiência não assegura a sua inclusão tardia no sistema de reserva de vagas, pois não cumpridas as formalidades da inscrição nos moldes do edital. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de março de 2025 14:30:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador